Tribunal: TJMT
Processo: 8010007-28.2015.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:
INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO NÃO EXECUTADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – INEXECUÇÃO CONTRATUAL – SOFTWARE ADQUIRIDO NÃO INSTALADO – ALEGAÇÃO DE CULPA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO DE TAJO TECNOLOGIA LTDA – EPP S/A CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
PLEITO DE APLICAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – APRECIAÇÃO EM EVENTUAL EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DE INTERBAND SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA – ME CONHECIDO E DESPROVIDO.
A aplicação de astreintes por descumprimento de ordem judicial trata-se de tema processual a ser aferido pelo Juízo Monocrático, no momento de eventual execução da sentença em exame por este Colegiado, pena de supressão da Instância Jurisdicional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010007-28.2015.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[INTERBAND SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.474/0001-10 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), TAJO TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.403.343/0001-13 (RECORRIDO), MARCIA LUCIA CAMARA GROSS - CPF: 488.556.500-68 (ADVOGADO), MARCIA LUCIA CAMARA GROSS - CPF: 488.556.500-68 (ADVOGADO), TAJO TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.403.343/0001-13 (RECORRENTE), INTERBAND SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.474/0001-10 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020